Tribunal: TJES
Processo: 0000065-49.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDUTA SOCIAL. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 73 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

2. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento favorável da conduta social e a detração do tempo de prisão provisória para eventual alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida conduta social favorável na dosimetria; e (iii) determinar se a detração da prisão cautelar pode ensejar a modificação do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No interrogatório, o réu reconhece expressamente a prática do crime, afirmando que “aconteceu isso mesmo”, o que caracteriza confissão válida e justifica a redução da pena intermediária.

5. O fato de haver declarações que atestam a boa conduta social do acusado em nada influencia na dosimetria da pena, uma vez que a Magistrada não negativou a conduta social do acusado.

6. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, uma vez que eventual detração do período em que o apenado esteve preso cautelarmente não terá o condão de alterar o regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando o réu admite a prática do crime de forma voluntária, ainda que sem detalhar os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º, VII;

Jurisprudência relevante citada
:STJ, REsp 1.847.745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-49.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDUTA SOCIAL. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 73 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

2. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento favorável da conduta social e a detração do tempo de prisão provisória para eventual alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida conduta social favorável na dosimetria; e (iii) determinar se a detração da prisão cautelar pode ensejar a modificação do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No interrogatório, o réu reconhece expressamente a prática do crime, afirmando que “aconteceu isso mesmo”, o que caracteriza confissão válida e justifica a redução da pena intermediária.

5. O fato de haver declarações que atestam a boa conduta social do acusado em nada influencia na dosimetria da pena, uma vez que a Magistrada não negativou a conduta social do acusado.

6. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, uma vez que eventual detração do período em que o apenado esteve preso cautelarmente não terá o condão de alterar o regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando o réu admite a prática do crime de forma voluntária, ainda que sem detalhar os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º, VII;

Jurisprudência relevante citada
:STJ, REsp 1.847.745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 73 (setenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15070417), sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a conduta social do réu de modo a favorecê-lo.

Requer, por fim, a detração do período em que o acusado esteve preso provisoriamente para fins de fixação de regime inicial mais benéfico.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15070419), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16207984), da lavra do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 73 (setenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15070417), sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a conduta social do réu de modo a favorecê-lo.

Requer, por fim, a detração do período em que o acusado esteve preso provisoriamente para fins de fixação de regime inicial mais benéfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15070390) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, narrando que, no dia 26/10/2024, por volta das 18h20, no estabelecimento comercial “Bar do Elias”, Rua Principal, Distrito de Bom Destino, Água Doce do Norte/ES, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento em questão e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pertencente ao proprietário do estabelecimento.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão e auto de restituição, enquanto a autoria foi demonstrada por meio do depoimento judicial da vítima e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, mediante valoração negativa da
culpabilidade
, fundamentado no fato de que o acusado conhecia a vítima, tanto que tinha adentrado no estabelecimento anteriormente pedindo dinheiro emprestado e, posteriormente, cometeu o crime, o que, de fato, revela um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto à
conduta social
, ponto de irresignação recursal, o Juízo
a quo
consignou que “
não há elementos que permitam valorar a conduta social do condenado”
.

O fato de as declarações de IDs nº 15070386 e 15070387 atestarem a boa conduta social do acusado em nada influencia na dosimetria da pena, uma vez que a Magistrada não negativou a conduta social do acusado.

Outrossim, é assente na jurisprudência do STJ que “
via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado
”(STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020).

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

De acordo com a Sentenciante, o réu teria negado os fatos, por ter dito que teria bebido bastante e não se recordava do que aconteceu.

Não obstante, em detida análise do interrogatório do acusado, pude verificar que ele confessou a prática delitiva, dizendo que “
aconteceu isso mesmo”
e que “
tinha usado droga e tava meio fora de mim e aconteceu o crime mesmo”

Embora o acusado não tenha dado mais detalhes acerca do ocorrido, verifica-se que ele, efetivamente, confessou que praticou o crime e, ao contrário do alegado pelo
Parquet
em contrarrazões, não houve a invocação do estado de embriaguez para fins de se eximir da conduta a que foi atribuída.

Desse modo, entendo que o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, uma vez que eventual detração do período em que o apenado esteve preso cautelarmente não terá o condão de alterar o regime inicial, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução fazê-lo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.